Tribunal: TJSP
Processo: 2227566-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA NA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO - NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO AFASTA A ALEGAÇÃO DE EVENTUAL IMPENHORABILIDADE – ADEMAIS, A IMPENHORABILIDADE DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA SE RESTRINGEM AQUELES TIDOS COMO NECESSÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA NA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO - NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO AFASTA A ALEGAÇÃO DE EVENTUAL IMPENHORABILIDADE – ADEMAIS, A IMPENHORABILIDADE DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA SE RESTRINGEM AQUELES TIDOS COMO NECESSÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1o E ARTIGO 2o DA LEI 8009/90 C.C ARTIGO 833, II DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.